Tribunal: STJ
Processo: 5386705-52.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685485 - GO(2024/0245530-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FAZENDA SANTA MARTHA SA
ADVOGADO
: EDUARDO SIADE - GO029650
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 82e3724c-d83c-4d5d-a1c0-f15937f45421

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685485 - GO(2024/0245530-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FAZENDA SANTA MARTHA SA
ADVOGADO
: EDUARDO SIADE - GO029650
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA
CONVENCIONAL. PEREMPÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE 30
ANOS.
EXTINÇÃO
DA
HIPOTECA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO
DENTRO
DO
LAPSO
LEGAL.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
POTESTATIVO DE EXCUTIR O BEM HIPOTECADO. SUBSISTÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ANTE A PROPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO
AINDA EM CURSO. TAXATIVIDADE DA PREVISÃO DAS CAUSAS
DE EXTINÇÃO DA HIPOTECA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA
REAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que contrária aos
interesses da parte. A tese referente ao consentimento bilateral para
prorrogação da hipoteca sobre os bens executados constituiu inovação
recursal, pois não fora suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento
pela parte ora recorrente, mas apenas nas razões dos embargos de declaração.
2. A inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido entre as decisões
que determinaram o restabelecimento formal das hipotecas e a discussão
específica sobre o prazo decadencial de perempção afasta a alegação de
violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

3. O conhecimento do recurso pelo dissídio jurisprudencial (alínea "c" do
III, art. 105, da Constituição) fica prejudicado ante a ausência de similitude
fática entre os acórdãos paradigmas e a hipótese dos autos.
4. A hipoteca convencional possui prazo máximo de validade de 30 (trinta)
anos (perempção), nos termos do artigo 1485 do CC, findo o qual o direito
real se extingue para evitar a perpetuidade do ônus sobre o imóvel. O
ajuizamento tempestivo da execução pelo credor hipotecário caracteriza o
efetivo exercício do direito real de excutir a coisa (art. 1.422 do CC), o que
impede a consumação da perempção enquanto a lide estiver pendente e a
obrigação principal subsistir.
5. A extinção da hipoteca por decurso de tempo pressupõe a inércia do credor,
não se aplicando quando o direito potestativo já foi exercido judicialmente
para a satisfação do crédito garantido. A manutenção da garantia real é
legítima enquanto subsistir a obrigação principal e o direito de excutir o bem
estiver sendo exercido judicialmente.
6. As causas de extinção da hipoteca são taxativas, conforme o
do
art. 1.499
Código Civil, e não incluem a perempção automática pelo decurso do prazo
de 30 anos, especialmente quando a obrigação principal não foi extinta com o
exercício tempestivo da pretensão executiva.
7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão
de primeiro grau que afastou a perempção das hipotecas.
Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante reafirma
argumentos que considera relevantes e aponta, em resumo, que o acórdão recorrido gerou
indevidamente "perpetuidade da hipoteca", ignorou a "extinção da execução" e sua "interrupção
por mais de 11 anos", desconsiderou que a "paralisação superior a 10 anos configura prescrição
da pretensão executiva" e, por fim, discorda da conclusão de que "não houve inércia do credor".
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência dos
vícios previstos no
do
, porquanto todas as questões relevantes foram
art. 1.022
CPC/2015
devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto ao tema cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede de
embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

[...]
A parte recorrente alude a violação dos artigos supramencionados porque a
perempção da hipoteca teria sido reconhecida indevidamente, uma vez que o
ajuizamento da execução dentro do prazo legal teria configurado exercício
tempestivo do direito real de garantia, afastando a decadência, e a hipoteca,
como relação acessória, teria de seguir a sorte da obrigação principal não
prescrita.
[...]
Conforme estabelece o do Código Civil atual (art. 1.485, do sucessor do art.
817 do Código de 1916), a hipoteca convencional possui um prazo máximo
de validade, conhecido como perempção. As partes podem prorrogar a
garantia por meio de averbação no registro de imóveis, desde que o período
total não ultrapasse 30 anos da data da contratação. Uma vez atingido esse
limite, a princípio, a manutenção da garantia exige a elaboração de um novo
título e a realização de um novo registro, momento em que a ordem de
preferência (precedência) será redefinida com base na nova data.
Dessa forma, a Lei civil brasileira veda a perpetuidade da hipoteca,
estabelecendo que esse direito real acessório, vinculado a um crédito, possui
um prazo máximo de validade de trinta anos.
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

É importante distinguir esse instituto da prescrição convencional: enquanto
esta última atinge a pretensão de cobrança, a perempção extingue o próprio
direito real, resultando na liberação do imóvel e na exclusão definitiva do
ônus que sobre ele recaía.
Entretanto, deve-se considerar que do ajuizamento da execução pelo credor
hipotecário decorre a impossibilidade da consumação da perempção da
hipoteca, uma vez que, a partir daí, o credor efetivou o exercício do seu
direito de excutir o bem (direito potestativo) nos termos do artigo 1.422 do
Código Civil de 2002. Sobre a temática, cite-se Humberto Theodoro Júnior:
[...]
Pensar de forma contrária geraria situação paradoxal, na qual a pretensão
creditória é oportunamente exercida, mas não mais encontraria amparo no
direito de garantia que lhe alicerçou. Em consequência, credores não mais
admitiriam hipoteca como garantia de créditos com prazo de vencimento
alongado, minando o potencial econômico do instituto.
No caso analisado, verifica-se que a ação judicial para a cobrança do débito
garantido pelas hipotecas foi proposta tempestivamente, dentro do prazo
prescricional, tendo havido a declaração de nulidade da arrematação judicial
dos bens imóveis hipotecados, voltando a execução a tramitar novamente,
com a determinação da restauração das hipotecas canceladas. Assim, não se
pode falar em extinção do direito real hipotecário ante o exercício do direito
do credor hipotecário em excutir a hipoteca com a propositura da referida
execução, ainda em curso, conforme previsto no artigo 1422 do Código Civil.
A extinção da hipoteca por decurso de tempo pressupõe a inércia do credor,
não se aplicando quando o direito potestativo já foi exercido judicialmente
para a satisfação do crédito garantido.
Ademais, as causas de extinção da hipoteca são taxativas, conforme previsão
do
do Código Civil, e não incluem a perempção automática pelo
art. 1.499
decurso do prazo de 30 anos, quando a obrigação principal encontra-se hígida,
com o exercício tempestivo da pretensão executiva pelo ajuizamento da
execução judicial pelo credor hipotecário.
Nesse contexto, a orientação do Tribunal de origem está em dissonância com
a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que, no curso
de cumprimento de sentença, a extinção da hipoteca depende da extinção da
obrigação principal por ser garantia acessória; e que as causas de extinção da
hipoteca são taxativas (previstas no do Código Civil) e, enquanto a obrigação
principal subsistir, e não configuradaart. 1.499 nenhuma das causas de
extinção legais do citado artigo, a hipoteca deve ser mantida, merecendo
reparo. Nesse sentido:
[...]

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado quaisquer vícios de embargabilidade e não haver
nenhum elemento novo trazido nos embargos que demande exame neste momento.
A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu pelo afastamento da perempção da
hipoteca, dado o exercício do direito de excutir em prazo adequado. Não são os embargos
declaratórios a via recursal adequada para a parte recorrente pretender rediscutir tal tema, já
decidido.
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. O recurso é
impróprio para buscar rediscutir, a pretexto de omissão ou contradição, matérias já decididas.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
9/12/2024,
19/12/2024,

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam sanadas obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou
questões que o órgão julgador deveria ter enfrentado ou corrigidos erros materiais. Nenhuma
dessas hipóteses, contudo, mostrou-se configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.207.438/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Quanto à prescrição decenal, reporto-me às contrarrazões do Banco do Brasil aos
embargos declaratórios, que bem trataram do tema (e-STJ, fls. 721-724):

6. Saliente-se que as matérias relativas à “reativação do processo executivo”
e à “prescrição do direito de ação” não poderiam ser conhecidas, por já
, ou por
terem sido decididas na origem e não impugnadas oportunamente
não terem sido objeto das interlocutórias agravadas, o que acarretou
preclusão e vedação à supressão de instância, conforme reconhecido no
acórdão do TJGO.
7. O próprio acórdão do STJ resgatou essa delimitação processual. Logo, a
tentativa da embargante de reintroduzir, agora sob o rótulo de omissão, a
tese de prescrição decenal da pretensão executiva colide frontalmente com a
moldura recursal já fixada nos autos.

Com efeito, não procede a tese de cabimento do enfrentamento, pelo STJ, de ofício,
de tal questão, a pretexto de ser de ordem pública. Conforme a jurisprudência desta eg. Corte,
ser determinado tema de ordem pública não é suficiente para permitir o seu enfrentamento, nesta
jurisdição, independentemente do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não se
dispensando,
, o prequestionamento e a devolução do tema a este Tribunal mediante a
v.g.
interposição de recurso próprio, sob pena de preclusão. Sobre o tema, confiram-se, mutatis
:
mutandis

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. COMPOSIÇÃO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ
DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM
NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, embora as matérias de ordem pública sejam passíveis de exame
em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, a sua reapreciação é
vedada quando já tiverem sido objeto de decisão anterior contra a qual
não houve recurso. Opera-se, em tais casos, a preclusão pro judicato (art.
505 do
), em respeito aos princípios da segurança jurídica e da
CPC/2015
autoridade da coisa julgada material.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem agiu corretamente ao anular a
sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir, visto que tal
questão já havia sido enfrentada e superada por decisão anterior na mesma
lide. Admitir a renovação da discussão eternizaria o conflito e ignoraria a
eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado.
3. Estando o posicionamento do Tribunal estadual em perfeita sintonia com a
orientação firmada por esta Corte Superior sobre a preclusão de matérias de
ordem pública decididas, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.680.666/SP
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/3/2026,
26/3/2026,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
CDC.
MATÉRIA
ÓRDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TAXA DE
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAM.
INAPLICABILIDADE SÚMULA 83 STJ. NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento é exigido, inclusive, para matérias de ordem
pública. Assim, considerando que o recorrente em suas razões não logrou
demonstrar o prequestionamento das matérias, mas limitou-se a replicar
as teses recursais sustentadas no recurso especial, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a regularidade da
capitalização de juros demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas
5 e 7/STJ.
3. As teses do agravante foram devidamente apreciadas e a incidência da
Súmula 83 do STJ decorreu da conformidade da conclusão do Tribunal de
origem com o entendimento desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.986.828/GO
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
2/3/2026,
11/3/2026,

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de julgamento extra petita não pode ser apreciada na
instância especial, pois não houve o necessário debate pelo Tribunal de
origem, sendo indispensável o prévio prequestionamento, inclusive para
matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. O acórdão recorrido concluiu que o recorrente foi regularmente notificado
acerca da venda do imóvel, tendo plena ciência das condições do negócio, e
que a alienação ocorreu de forma integral, sem fracionamento, afastando a
alegada violação ao direito de preferência.
3. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.915.306/RO
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

Registre-se, por fim, que é assente nesta eg. Corte não ter a parte o direito a ver
respondido pelo Tribunal um questionário de perguntas, bastando, para efeito de fundamentação
decisória, que se indique adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito cabível à hipótese. Sobre o tema, confiram-se, mutatis
:
mutandis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. COGNIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTIONÁRIO DO
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - A cognição nos embargos declaratórios é restrita às eivas de ambiguidade,
contradição, omissão e obscuridade previstas no artigo 619 do CPP.
2 - "Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

, que não aponta de concreto
'questionários' postos pela parte sucumbente
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera
injustiças decorrentes do decisum (...)".
(EDCL
, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ
//90).
REsp 739/RJ
12/11
3 - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
, relatora Ministra
REsp n. 1.465.219/RN
, Corte Especial, julgado em
DJe
Maria Thereza de Assis Moura
8/4/2019,
de
g.n.)
16/4/2019,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CPC,
-C. QUESTIONAMENTOS ACERCA
ART. 543
DO ALCANCE DO JULGADO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO
DO CPC.
ART. 535
1. Os embargos declaratórios não se prestam a perquirições acerca do alcance
do julgado embargado. Conforme já decidiu esta Corte, "não cabe ao
Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
(...)" (EDcl no
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA,
REsp 739/RJ
julgado em
.
23/10/1990)
2. Em julgamentos representativos de controvérsia (CPC,
-C), cabe ao
art. 543
Superior Tribunal de Justiça traçar as linhas gerais acerca da tese aprovada,
descabendo a inserção de soluções episódicas ou exceções que porventura
possam surgir em outros indetermináveis casos, sob pena de se ter de redigir
verdadeiros tratados sobre todos os temas conexos ao objeto do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
, Corte
REsp n. 1.124.552/RS
Luis Felipe Salomão
Especial, julgado em
DJe de
g.n.)
6/5/2015,
25/5/2015,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:23
Código de Controle do Documento: 2ba5f3a7-a615-46c6-9eaa-b7dc305d51c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.685.485 / GO
Número Registro: 2024/0245530-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00445213219928090051 445213219928090051 538670552 53867055220238090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
AGRAVADO
: FAZENDA SANTA MARTHA SA
ADVOGADO
: EDUARDO SIADE - GO029650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA SANTA MARTHA SA
ADVOGADO
: EDUARDO SIADE - GO029650
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA56641643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 6e108442-ee0c-4679-9ae4-68587698d487

ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 6e108442-ee0c-4679-9ae4-68587698d487